Tribunal: TJBA
Processo: 8000226-31.2022.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000226-31.2022.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JORGE DE JESUS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CLARA DA SILVA OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 121,
CAPUT
, DO CP (HOMICÍDIO SIMPLES). SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. TESTEMUNHAS DE “OUVIR DIZER” (
HEARSAY TESTIMONY
). AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO NO PROCESSO PENAL PÁTRIO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS DEPOIMENTOS, DESDE QUE AMPARADO EM OUTRAS PROVAS CONSTANTES DO PROCESSO.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE ACERCA DA AUTORIA PELO RÉU. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO PROVIMENTO DO APELO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Do caso em exame

1.
Versam os autos sobre Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, irresignado com a sentença de id 93701980, proferida nos autos da ação penal nº
8000226-31.2022.8.05.0211
, que tramitou perante o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Riachão do Jacuípe/BA, que
impronunciou JORGE DE JESUS OLIVEIRA
em relação à imputação da prática do crime previsto no
art. 121,
caput
, do Código Penal
(homicídio).

2.

De acordo com a denúncia,
“no dia 26 de outubro de 2013, por volta das 23:40h, no Conjunto Habitacional Claudionora Rocha, Bairro Bela Vista, Riachão do Jacuípe-BA, o denunciado, utilizando-se de uma arma de fogo e com a intenção de matar, atirou contra a vítima José Roque Cruz Sampaio, atingindo-o e ocasionando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de necrópsia – coração e pulmão direito transfixados, culminando em choque hipovolêmico, grande perda de sangue (...), que culminou com sua morte.”

2.1
Após a instrução processual, o

Magistrado primevo proferiu sentença de impronúncia do Acusado, com fulcro no art. 414, do Código de Processo Penal, em face da inconsistência das provas produzidas, afirmando carência de indícios que apontem a autoria do Réu no ato delituoso.

II.
Da questão em discussão

3.
A questão posta em discussão cinge-se em perquirir que o conjunto probatório constante dos autos oferecem indícios mínimo de que o Recorrido tenha sido o ator da conduta delituosa contra si imputada.

III. Das razões de decidir

4.
Nos crimes dolosos contra a vida, a competência para processar e julgar é do Tribunal do Júri, juiz soberano da causa, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal. oferecida a denúncia ou queixa, faz-se a instrução processual e, por fim, o Magistrado pronuncia, impronuncia, absolve sumariamente o réu ou faz a desclassificação do delito.

4.
1
Desta feita, a
decisão de impronúncia é proferida depois de realizada a instrução probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Assim, com fulcro no lastro probatório produzido, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o magistrado deve impronunciar o réu e encerrar a primeira fase do procedimento do Júri, o
judicium accustionis
, sem inaugurar a segunda fase,
judicium causae
.

4.2
Em resumo, compreende-se que a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, inexistindo indicação de certeza nessa etapa processual. Contudo, para a sua prolação, exige-se a comprovação da materialidade da infração e a presença de indícios suficientes de
autoria
ou de participação. Em outros termos, é válido dizer que, se de um lado não é preciso prova cabal da
autoria
do crime, de outra banda também não se pode admitir a pronúncia com base em meras suposições ou deduções, devendo haver indícios que apontem a plausibilidade da tese acusatória.

5.
Voltando os olhares ao presente caso, no que diz respeito à materialidade, esta restou demonstrada por meio
do
Laudo de Exame de Necrópsia acostado ao id 93701624 – fls. 06/07, do qual consta a conclusão de que a vítima faleceu de choque hipovolêmico causado por objeto perfuro contundente, apresentando ferimento perfuro contuso em região dorsal direita (orifício de entrada) ascendente oblíqua transfixando coração e pulmão direito, causado por projétil de arma de fogo.

6.
Em relação à autoria do delito, mesmo a Acusação insistindo na tese da existência de indícios, não se constata a presença de elementos indicativos de que o Recorrido é o possível autor do homicídio sob apuração, sendo inviável, com os elementos probatórios constantes dos autos, alcançar conclusão diversa.

7.
No presente feito, três das quatro testemunhas ouvidas em juízo apenas afirmaram que ouviram dizer que o Réu teria sido o autor do delito. Enquanto apenas uma delas afirmou que escutou o barulho de tiros e, ao sair, viu o Acusado correndo, afirmando que este, ao passar por ela e pela amiga que a acompanhava, teria dito para que estas não falassem nada com ninguém. Notório, portanto, que nenhuma delas presenciou os fatos descritos na exordial.

8.
No ordenamento jurídico brasileiro, não resta proibida a utilização do
hearsay testimony
. Porém, o certo é que o Magistrado, quando da formação de sua convicção, valore com acuidade o depoimento desse tipo de testemunha, confrontando-o com as demais provas colhidas, a fim de perquirir se os dados trazidos pela testemunha indireta, fedatária ou de fé, são corroborados pelo conjunto probatório que compõe o caderno processual. Desta feita, o que se proíbe é que a condenação do Acusado se dê baseado unicamente no depoimento de testemunhas indiretas, de sorte que, como dito, esse meio de prova pode ser usado, desde que reforçado por outras provas constantes dos autos.

9.
Na situação
sub examen
, tem-se que estes foram os únicos depoimentos colhidos em fase instrutória, vislumbra-se, portanto, que, na situação em epígrafe, apenas existem testemunhas de “ouvir dizer”, de forma que, diante da ausência de indícios suficientes de autoria delitiva imputada ao Apelado, na fase do
judicium accusationis,
a medida mais acertada é manter a sua impronúncia, de acordo com o disposto no art. 414, do Código de Processo Penal.

9.
1
Conforme o Magistrado primevo contou da sentença vergastada,
“(...)
os depoimentos colhidos em juízo, embora formalmente produzidos sob o contraditório, não trouxeram elementos novos ou diretos que pudessem corroborar as informações de "ouvir dizer" da fase inquisitorial. As testemunhas ouvidas em juízo, Dailma, Ana Paula, Paloma e Joana, reiteraram suas versões, que se baseiam em boatos, em ter visto o réu correndo após os disparos, ou em ameaças proferidas depois do fato, sem que nenhuma delas tenha presenciado o momento exato da execução do crime. A menção de Ana Clécia, na fase inquisitorial, a Zita e Adolfo como supostas testemunhas oculares, não se confirmou, pois estes, quando ouvidos na mesma fase, também se limitaram a relatar informações de terceiros, e não foram arrolados para a instrução judicial. A condenação anterior do réu por outro homicídio, embora relevante para demonstrar sua periculosidade e eventual reiteração delitiva, não pode, por si só, suprir a ausência de indícios suficientes de autoria para o crime específico ora em apuração. A pronúncia exige indícios concretos de que o réu foi o autor deste fato, e não de um histórico criminal genérico. Diante da ausência de testemunhos diretos e da fragilidade dos indícios de autoria, que se baseiam predominantemente em relatos de "ouvir dizer" e em inferências, não há como se formar um juízo de probabilidade mínima que justifique a submissão do réu ao Tribunal do Júri. A dúvida, neste estágio processual, deve ser interpretada em favor do acusado, em observância ao princípio da presunção de inocência e ao in dubio pro reo, conforme a moderna orientação jurisprudencial. (...).”

10.
Com efeito, o exame ponderado da matéria fática em comento deságua na conclusão de que a exclusão do Recorrido ao veredicto popular é solução que se compele, não sendo possível acolher a tese ministerial de pronúncia, tendo em vista que houve prolação de entendimento fundamentado na ausência de indícios de autoria, tendo sido acolhida a tese da Defesa, na vertente do princípio
in dubio pro reo
.

11.
Parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra da ilustre Procuradora Tânia Regina Oliveira Campos, pelo conhecimento e provimento do recurso, nos termos do opinativo de id 94664817.

IV. Do dispositivo

12. APELO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8000226-31.2022.8.05.0211
, em que figuram como apelante
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e apelado
JORGE DE JESUS OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia,, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça